Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-20.2024.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição interna no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, buscando efeitos modificativos.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição interna no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir: Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão está clara e fundamentada. A contradição alegada refere-se ao mérito já analisado e decidido, não cabendo reexame em sede de embargos de declaração.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão inexistente, tratando-se o presente recurso de mera de insatisfação da parte com a análise fática e jurídica do caso. 3. A contradição alegada deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com discordância quanto ao mérito decidido.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.